Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DUPLICIDADE DE DILIGÊNCIAS OBJETIVANDO A CITAÇÃO. DATAS DISTINTAS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. No caso, o juízo a quo, após a decretação da revelia do plano de saúde requerido, proferiu sentença de mérito, julgando parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, sem se atentar para a duplicidade dos atos citatórios, realizados em datas distintas. 1.1.O mesmo mandado de citação foi cumprido por 02 (duas) Oficialas de justiça, em datas distintas (26/07/2023 e 28/07/2023), o que, sem sombra de dúvida, gerou no plano de saúde a legítima expectativa de que a citação ocorreu quando da segunda diligência (28/07/2023).

2. Portanto, laborou em equívoco o juízo de origem ao considerar que a citação do plano de saúde teria sido realizada no dia 26/06/2023. 2.1 Demonstrado que houve error in procedendo, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença. É inviável que a parte seja prejudicada por erro do Poder Judiciário. Precedentes da 8a Turma Cível do TJDFT.

3. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.